Tribunal: TJBA
Processo: 0556612-92.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0556612-92.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO LAGES ROCHA NETO - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLA RODRIGUES CERQUEIRA SABACK

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA INDEVIDA DE FORO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE AFORAMENTO/ENFITEUSE. IMÓVEL DE DOMÍNIO PLENO COMPROVADO POR ESCRITURA PÚBLICA E CERTIDÃO VINTENÁRIA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA COBRANÇA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 PELO MUNICÍPIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA E INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA DETERMINAR
À AUTORIDADE COATORA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por João Lages Rocha Neto ME contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Fazenda de Salvador que determinou a cobrança de foro municipal sobre imóvel do impetrante, inscrito sob o nº 491.948-3 no cadastro municipal.

2. O imóvel de domínio pleno foi adquirido mediante Escritura Pública registrada em cartório competente.

3. A municipalidade reconheceu a cobrança indevida e cancelou administrativamente o lançamento referente ao exercício de 2014, contudo manteve o vínculo como foreiro no cadastro, o que motivou o pedido de atualização cadastral
(Processo Administrativo nº 109.266/2014 - ID 82907666).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de foro municipal sobre imóvel de domínio pleno é ilegal; e (ii) estabelecer se o impetrante tem direito à atualização do cadastro imobiliário para refletir a inexistência de vínculo foreiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A cobrança de foro sobre imóvel de domínio pleno constitui ato administrativo ilegal e arbitrário, diante da inexistência do fato gerador do tributo.

5.
Persiste o direito à atualização cadastral do imóvel no sistema da Administração Fazendária, como medida necessária à efetivação do direito de propriedade e à cessação de eventuais efeitos futuros decorrentes do erro cadastral.

6. A ausência de recurso voluntário pelo Município e o Parecer favorável do Ministério Público corroboram a adequação da sentença de concessão parcial da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Sentença mantida e integrada.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de foro municipal é indevida quando comprovado, por meio de escritura pública e certidão vintenária, que o imóvel é de domínio pleno sem registro de aforamento.

2. O reconhecimento administrativo da cobrança indevida enseja a perda superveniente do objeto quanto ao exercício tributário alcançado.

3. O contribuinte tem direito à atualização do cadastro imobiliário municipal para afastar a indevida caracterização do imóvel como foreiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei nº 6.015/1973, arts. 167 e 169.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de precedentes jurisprudenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n. 0556612-92.2014.8.05.0001, remetente JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e interessados JOÃO LAGES ROCHA NETO ME e Município de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em MANTER E INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.